Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATAL. IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SEM OMISSÃO. EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes. Em seu recurso, alega a autora que constou erro material no acórdão no que toca à data de vencimento das taxas de condomínio. No que toca ao recurso do requerido, alega que o acórdão foi omisso quanto à taxa de fruição.
2. Recursos próprios e tempestivos.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. No que toca ao recurso da autora, não há qualquer erro material. O documento de ID 38885449 demonstra que os débitos do condomínio se referem aos meses de janeiro e fevereiro, cujos vencimentos ocorreram em 10/02/2022 e 10/03/2022 respectivamente, sendo certo que a data da atualização deve ser a data do vencimento.
5. Melhor sorte não socorre o requerido. Conforme esclarecido no item 3 do acórdão, o contrato refere-se à rescisão contratual de uma unidade imobiliária compartilhada entre 26 pessoas. Resta claro que o imóvel não esteve disponível à autora por 31 meses, já que outras pessoas se utilizaram da propriedade. Pretender que a autora pague pela fruição daquilo que não usufruiu ou sequer esteve disponível para sua fruição, representa o enriquecimento ilícito da requerida.
6. Embargos de declaração das partes CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.